Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista e nos termos do enunciado da Súmula 297/STJ.
2. A responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços está expressamente prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso em exame, o Banco Réu não elucidou o motivo de o cartão de crédito ter permanecido ativo em nome do Autor, apesar do bloqueio de conta realizado e das advertências de que a conta se encerraria no prazo de 30 (trinta) dias e os demais serviços, entre eles o cartão de crédito, no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação.
4. Depreende-se que, quanto às operações flagrantemente estranhas ao perfil do Autor, realizadas várias vezes, no mesmo dia e em datas diferentes, em valores pequenos, comportamento comum de fraudes de cartão de crédito, era possível ao sistema antifraudes do Banco Réu detectar a inconsistência e adotar as medidas cabíveis para evitar ou minimizar os prejuízos experimentados pelo Consumidor.
5. Nesse contexto, conclui-se pela falha na prestação do serviço, restando evidenciado nos autos o nexo causal entre a conduta do Banco Réu e os prejuízos causados, o que atrai a responsabilidade objetiva do prestador de serviços pela reparação dos danos materiais demonstrados nos autos.
6. A alegação feita pela Instituição Bancária, de que as compras contestadas, para serem realizadas, precisariam do cartão e senha do Autor, contraria a informação de que houve o cancelamento do cartão de crédito, pois as compras continuaram a ser realizadas. Registre-se que o Banco Réu não se desincumbiu do ônus de comprovar suas afirmações.
7. Aplicável à hipótese o enunciado da Súmula no 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. De acordo com o entendimento do c. STJ, não configura dano moral in re ipsa a simples cobrança indevida da fatura de cartão de crédito.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.